Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD.
1. É possível a reiteração das pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis, especialmente quando houver transcorrido lapso de tempo razoável para mudança da situação patrimonial do devedor. Precedentes do TJDFT.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.